Tribunal: TJES
Processo: 0011635-83.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011635-83.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: DARCILENE ARAUJO C FRONTINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. em face de sentença que reconheceu a purgação da mora por parte de Darcilene Araujo C. Frontino e extinguiu o feito com resolução de mérito, em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada; (ii) estabelecer se os depósitos efetuados pela devedora foram suficientes para a purgação da mora e quitação do contrato, conforme os parâmetros do Tema Repetitivo 722 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de revogação da gratuidade de justiça encontra óbice no instituto da preclusão, pois a hipossuficiência econômica da recorrida já foi ratificada em incidente próprio (Impugnação à Assistência Judiciária nº 0031137-71.2015.8.08.0035) sem a demonstração de modificação fática posterior.

A devedora fiduciante agiu com extrema probidade e boa-fé objetiva, efetuando o depósito dos valores descritos na exordial logo após a execução da medida de busca e apreensão.

A apelada prontamente complementou os depósitos sempre que instada sobre a existência de resíduos, abrangendo parcelas vencidas, vincendas, custas processuais e honorários advocatícios indicados pela própria credora.

A conduta da devedora converge com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 722), que exige o pagamento da integralidade da dívida — entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial — no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

A alegação de insuficiência dos depósitos configura
venire contra factum proprium
, uma vez que a recorrida seguiu exatamente os cálculos e orientações emanados do trâmite processual provocado pela própria instituição apelante.

A satisfação integral do débito nos termos balizados pela legislação e jurisprudência consolidada opera a purgação da mora e impede a consolidação da posse e propriedade em mãos do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da assistência judiciária gratuita exige a demonstração de alteração na situação financeira da parte beneficiária, sob pena de ofensa à segurança jurídica e preclusão.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão (Tema 722/STJ).

O depósito que engloba os valores indicados na inicial, acrescido de parcelas vincendas e encargos processuais informados pelo credor, satisfaz o requisito da integralidade da dívida para fins de extinção do feito pela quitação.

A observância das orientações processuais e cálculos apresentados no feito pela própria parte credora consubstancia a boa-fé objetiva do devedor, tornando inviável a posterior alegação de insuficiência do depósito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp nº 1.418.593/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0011635-83.2014.8.08.0035

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADA: DARCILENE ARAUJO C FRONTINO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da sentença que reconheceu a purgação da mora por parte de
DARCILENE ARAUJO C FRONTINO
e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Em sede recursal, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da manutenção da assistência judiciária gratuita à apelada e à higidez do ato de purgação da mora realizado na instância de origem, sob o prisma da completude dos depósitos e da boa-fé processual.

Pretende a apelante a reforma da sentença para revogar a gratuidade de justiça deferida à apelada. Todavia, compulsando detidamente o acervo probatório e o histórico processual, verifico que tal pretensão encontra óbice no instituto da preclusão.

A questão relativa à hipossuficiência econômica da recorrida já foi objeto de análise exauriente e decisão definitiva nos autos da Impugnação à Assistência Judiciária nº 0031137-71.2015.8.08.0035, em apenso. Naquele incidente, a prova da necessidade foi ratificada, não tendo a apelante trazido, nesta oportunidade recursal, qualquer fato novo ou alteração na situação financeira da apelada que justificasse a revisão do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, veda o reexame de matéria já decidida no curso do processo ou em incidentes próprios sem a demonstração de modificação fática, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Dessa forma, considerando que a ratio decidendi da decisão anterior permanece hígida, rejeito o pedido de revogação da gratuidade.

No mérito, insurge-se a apelante contra o reconhecimento da quitação contratual. Alega que os valores depositados seriam insuficientes. Contudo, a análise cronológica dos atos processuais revela conclusão diversa.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada agiu com extrema probidade. Tão logo ocorrida a busca e apreensão (
30.04.
2014)
, efetivou em
06.05.2014
ao depósito dos valores descritos na exordial datada de
28.02.2014
. Ocorre que, diante de novas manifestações da apelante apontando resíduos decorrentes de parcelas vincendas, custas e honorários, a recorrida prontamente complementou os depósitos em 13.05.2014.

A purgação da mora, no sistema da alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), exige o pagamento da integralidade da dívida pendente. No presente caso, a apelada depositou todos os valores que lhe foram imputados pela própria credora/apelante ao longo do feito, incluindo: (i) parcelas vencidas; (ii) parcelas que se venceram no curso da lide (vincendas); (iii) custas processuais; e (iv) honorários advocatícios.

O art. 3º, § 2º, do DL 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004) estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de cinco dias após a execução da liminar, podendo pagar a integralidade da dívida pendente. Veja-se, assim, que a devedora buscou a satisfação total do crédito para manter o bem.

Sobre o tema, é imperativo destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao solver a controvérsia no Tema Repetitivo 722 (vinculado ao REsp nº 1.418.593/MS), fixou a seguinte tese jurídica:

"Nos contratos firmados sob a égide da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

No caso vertente, observa-se uma convergência absoluta entre a conduta da apelada e o precedente vinculante. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida não apenas efetuou o depósito dos valores declinados na inicial, como também, agindo com extremada boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), prontamente complementou o montante sempre que instada sobre a existência de parcelas vincendas, custas processuais e honorários advocatícios.

Diferentemente do que sustenta a apelante, a "integralidade da dívida" mencionada no Tema 722 foi completamente satisfeita.

A pretensão da apelante em ver reformada a sentença sob o argumento de insuficiência beira o
venire contra factum proprium
, uma vez que a apelada seguiu exatamente os cálculos e orientações que emanaram do próprio trâmite processual provocado pela credora.

Portanto, tendo havido o depósito do valor total da dívida conforme balizado pelo Tema 722 do STJ, opera-se a purgação da mora e a consequente extinção do feito pela quitação, sendo inviável a consolidação da posse e propriedade em mãos do credor fiduciário.

Pelo exposto, por entender que a sentença de primeiro grau conferiu a correta solução jurídica ao caso, baseada na prova da quitação integral e na observância dos preceitos da boa-fé, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume o
decisum
guerreado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.